Tribunal: TJDFT
Processo: 0731541-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731541-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIA DE MARIA B DO VALE - ME, ANTONIA DE MARIA BEZERRA DO VALE, ZILDA BEZERRA DO VALE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa e de eventuais recebíveis de cartão de crédito, diante da ausência de efetividade das medidas (proc. no 0034658-21.2013.8.07.0003, ID no 166672460). 2. O agravante, em suma, destaca que já foram realizadas outras pesquisas para tentar localizar bens e valores em nome dos devedores, sem sucesso, o que justificaria as diligências pleiteadas. Argumenta que o Estado, por conduzir a solução dos conflitos, deve viabilizar a celeridade e a eficácia no andamento dos processos. 3. Ressalta que a penhora dos recebíveis de cartão de crédito está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, pois permitirá receber o que lhe é devido, sem interferir nas atividades da empresa. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 5. Preparo comprovado (ID no 49619167 e no 49619168). 6. O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido (ID no 49641519). 7. Dispensada a apresentação de contrarrazões (ID no 49641519, pág. 3). 8. Na origem, em 22/9/2023, foi proferida sentença que extinguiu o processo em razão da prescrição (CPC, art. 487, II). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 11. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 12. No processo originário (autos no 0034658-21.2013.8.07.0003 - ID no 172797222), foi proferida sentença que extinguiu o processo em razão da prescrição (CPC, art. 487, II). 13. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do CPC, art. 932, III, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 14. Não conheço o recurso em virtude da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO